Tribunal: TJBA
Processo: 8001260-37.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001260-37.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: CRISTIAM BONFIM PINHEIRO

Advogado(s)
:
DANIEL COSTA SENA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO UNILATERAL E PROLONGADO DE CONTA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por microempreendedor individual. O autor teve sua conta digital bloqueada e os serviços a ela vinculados cancelados unilateralmente, sem prévia notificação, por alegada suspeita de fraude. A sentença determinou o desbloqueio da conta e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 309,86 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio unilateral e prolongado de conta digital de microempreendedor configura falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais e se o quantum indenizatório é adequado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O bloqueio da conta e a suspensão de serviços essenciais, mantidos por aproximadamente 9 (nove) meses, sem comprovação de notificação prévia eficaz, configura falha na prestação do serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação.

5. O bloqueio injustificado e prolongado de conta digital, ferramenta essencial para a atividade profissional do apelado e para sua subsistência, resultando na privação do acesso a recursos próprios, excede o mero dissabor e constitui dano moral in re ipsa.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para a indenização por danos morais é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico-punitivo, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"O bloqueio unilateral, injustificado e prolongado de conta digital de microempreendedor, sem prévia e eficaz notificação, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade civil objetiva do fornecedor e a condenação por danos morais in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência citada:
TJBA, Apelação 8001936-21.2024.8.05.0113, Rel. Des(a). Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em 12/05/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001260-37.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante NU PAGAMENTOS S.A. e como apelada CRISTIAM BONFIM PINHEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça